Tribunal: STF
Processo: HC 116894
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. HABEAS CORPUS PARA REVISÃO DA FRAÇÃO IMPOSTA. INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a causa de diminuição da pena incide nas hipóteses em que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ou seja, a quantidade de drogas não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena.



    2. No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante com base em circunstâncias que não estão descritas no dispositivo legal (=quantidade de droga), assim como não realizou nenhum juízo de vinculação entre a quantidade de droga apreendida e a suposta participação do paciente no crime organizado. Nesse contexto, a presunção estabelecida pelo acórdão impugnado merece ser afastada.



    3. Não cabe à instância superior, em sede de habeas corpus, incrementar novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária. Precedentes.



    4. É inviável a utilização do habeas corpus para revisar o grau de redução da pena imposto no decreto condenatório. De qualquer modo, essa questão sequer foi objeto de apreciação pelo STJ, a significar, portanto, que qualquer conclusão desta Corte a respeito implicaria indevida supressão de instância.



    5. Ordem concedida em parte para restabelecer os efeitos da sentença penal quanto à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Liminar confirmada.